Tribunal: TJES
Processo: 5000472-31.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-31.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DARIO BRANDAO VICTER BARBOSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5000472-31.2023.8.08.0059

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: DARIO BRANDAO VICTER BARBOSA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.

CONFIRMAM-SE EM PARTE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO TOI Nº 9703623, NOTA-SE QUE A INSPEÇÃO SE DEU SEM A PRESENÇA DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA, DE MODO QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSOLIDOU-SE A REVELIA DO TITULAR, COMO REGISTRADO NO PRÓPRIO DOCUMENTO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE PELA RÉ.

À VISTA DISSO, TEM-SE QUE O TOI E, CONSEQUENTEMENTE, AS COBRANÇAS POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NO VALOR DE R$ 3.862,84 ESTÃO MACULADOS, JÁ QUE O PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO FOI IRREGULAR, MERECENDO GUARIDA A PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE SEJAM OS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI DECLARADOS INEXIGÍVEIS.

ALÉM DISSO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O CONTEÚDO DA CORRESPONDÊNCIA TRATAVA-SE DE AGENDAMENTO DA PERÍCIA. DA MESMA FORMA, NÃO HOUVE PROVA NO SENTIDO DE QUE FOI OFERTADO PRAZO DE RESPOSTA A CONSUMIDORA SOBRE O RESULTADO DESTA, O QUE LHE GARANTIRIA O DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LOGO, NÃO FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS VALIDADORES DO TOI DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA ANEEL. POR FIM, ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.

DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O RECURSO MERECE PROVIMENTO. NÃO HOUVE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, NEGATIVAÇÃO, OU OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)